Tribunal: TJSP
Processo: 1062721-38.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062721-38.2018.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JP
TELECOM LTDA EPP, é embargada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23269
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1062721-38.2018.8.26.0002/50001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
EMBARGANTE: JP TELECOM LTDA EPP
EMBARGADO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição.
Ausência de vício no julgado. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls. 3.949/3.952)
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora
embargada.
Sustenta a recorrente ter havido contradição no acórdão a justificar a
propositura dos embargos.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil.
Afirma a embargante que a decisão colegiada foi contraditória ao afastar a
pretensão de devolução em dobro, nos termos do art. 42, do CDC, afirmando que dos
fatos narrados na petição inicial conclui-se que a embargada agiu de má-fé.
Não há, contudo, contradição no acórdão, que manteve a já determinada
pela r. sentença devolução de forma simples, salientando-se que sequer houve recurso
da parte interessada.
Logo, não verificadas omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator